Tribunal: TJMT
Processo: 1045312-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045312-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEONOR GERMANO DE O.BRITO - CNPJ: 33.945.335/0001-31 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve inércia processual do autor apta a caracterizar abandono da causa; (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de Decidir:

O art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono de causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5o, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida em desfavor de
Leonor Germano de O. Brito
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Apresentado Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Inconformado, o banco defende que vem diligenciando no sentido de indicar endereço para promover a citação da parte executada, anexando o comprovante das custas devidamente pagas. No entanto, mesmo tendo manifestado nos autos, foi surpreendido com a sentença de extinção, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por ter supostamente deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Todavia, o recorrente não deixou de proferir andamento ao feito, assim que fora intimado, o mesmo requereu diligencias, juntou as custas, e, quando intimado para manifestar sobre o resultado, foi certificado ausência de manifestação, e já concluso para sentença.

Sendo assim, houve patente cerceamento de defesa, bem como infração da vedação a decisão não surpresa, pois para andamento ao feito, caberia a verificação de cumprimento de diligencia pela serventia, e caso negativo, intimar o recorrente para proceder com a instrução do feito, antes de proferir a sentença de extinção.

Ressalta, ainda, que não houve o cumprimento dos requisitos para fundamentar a sentença por abandono do processo, uma vez que inexistiu intimação pessoal do apelante, e o transcurso de prazo de 30 dias sem andamento ao feito.
Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença extintiva para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de titulo extrajudicial interposta pelo Banco Bradesco S.A, em desfavor de Leonor Germano de O. Brito.

Durante o curso processual, o d. magistrado de origem determinou a intimação do autor
para se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias
. (id. 299060855)

Após o decurso do prazo, o d.
magistrado entendeu pela configuração da falta de interesse da parte no prosseguimento do feito e extinguiu o processo por abandono (id.
299060857)
.

Irresignado, o banco recorre asseverando, em síntese, a não configuração de abandono, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto embora tenha havido intimação para dar prosseguimento ao feito, tal ato processual não operou de forma pessoal.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1o do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025